Tribunal: TJES
Processo: 5000267-62.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-62.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDA LUCIA ALVES DA COSTA BOLZAN

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE INVÁLIDA. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 128 DO INSS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por VANDA LÚCIA ALVES DA COSTA BOLZAN contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídica firmado com a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, relacionado a descontos mensais de R$ 45,00 em benefício previdenciário, com pleitos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e se houve regular contratação; (ii) determinar se são devidos restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação estabelecida entre aposentada e associação configura relação de consumo, pois a entidade presta serviços assistenciais diversos, enquadrando-se como fornecedora nos termos do entendimento do STJ (REsp 1.150.711/MG).

4. Incumbe à associação comprovar a contratação quando a consumidora alega inexistência de adesão, em observância à vulnerabilidade e à distribuição dinâmica do ônus probatório.

5. A contratação não atende aos requisitos formais exigidos pela Instrução Normativa nº 128 do INSS, que demanda termo de filiação e autorização de desconto devidamente assinados, ainda que eletronicamente, com garantia de integridade e não repúdio.

6. O áudio telefônico apresentado não supre a necessidade documental prevista na norma administrativa, configurando vício de forma e invalidando a contratação.

7. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, com fundamento na tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão, atingindo o caso concreto em que os descontos iniciaram em outubro de 2023.

8. A existência de áudio no qual a consumidora demonstra ciência do conteúdo impede o reconhecimento de dano moral, por afastar a caracterização de abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A prestação de serviços assistenciais por associação de aposentados caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC.

2. A ausência dos documentos formais exigidos pela Instrução Normativa nº 128 do INSS invalida a contratação e torna ilegais os descontos efetuados em benefício previdenciário.

3. A restituição em dobro é devida para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, conforme tese firmada no EAREsp 600.663/RS.

4. A participação da consumidora em áudio de contratação, ainda que insuficiente para validar a adesão, afasta a configuração de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, XVII; CC, art. 104; CDC, art. 42, parágrafo único; IN INSS nº 128/2022, arts. 654 e 655.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 5000822-89.2022.8.08.0047, Rel. Samuel Meira Brasil Júnior; STJ, REsp 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/03/2012; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000267-62.2024.8.08.0060

APELANTE: VANDA LÚCIA ALVES DA COSTA BOLZAN

APELADO: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
VANDA LÚCIA ALVES DA COSTA BOLZAN
em razão da sentença de id. 16075062, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 16075063), sustenta, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação discutida, cabendo à entidade o ônus de comprovar a legalidade dos descontos realizados.

Acrescenta que, apesar de a associação apresentar áudio de ligação telefônica, não houve a apresentação de documento físico assinado pela recorrente, para ratificar a regularidade da contratação.

E mais: defende que o referido áudio não foi submetido a prova pericial, razão pela qual sua credibilidade restaria comprometida.

Por fim, destaca que a prova apresentada não garante a transparência e a lisura do processo de contratação.

Por todo o exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixada indenização pelos danos morais ditos sofridos.

Contrarrazões no id. 16075067 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do apelo.

A apelante ingressou com a presente ação almejando, primordialmente, fosse declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Relata que verificou descontos perpetrados pela AMBEC em seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço, no valor mensal de R$45,00 (quarenta e cinco reais), apesar de não ter autorizado a contratação.

O julgador
a quo
concluiu pela improcedência do pleito, pois verificou a existência de áudio de contratação, em relação ao qual a autora não nega a autenticidade de sua voz na gravação, exteriorizando ciência inequívoca e autorização de descontos.

Pois bem.

De início, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a qualificação da entidade como fornecedora de serviços depende da atividade por ela desenvolvida.

Nessa esteira, em julgado que diz respeito aos sindicatos, mas com aplicabilidade às associações, o STJ entendeu que “o
s sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF),
e tal como ocorre com as associações
,
o que é determinante para saber se há relação de consumo
entre o sindicato e o sindicalizado
é a espécie do serviço prestado
.
” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.).

Analisando os termos do Estatuto (id. 16075041), observa-se que além de incluir em suas atividades a representação judicial dos integrantes da categoria, também presta serviços assistenciais, como plano odontológico, agendamento de consultas e exames médicos, além de descontos em medicamentos, motivo pelo qual aplicáveis as regras consumeristas ao caso em tela.

Nesse sentido, argumentando a apelante que não formalizou a pactuação cerne da controvérsia, incumbiria à associação demonstrar a efetiva contratação.

Destaco que a a Constituição da República (art. 5º, XVII) garante a livre associação para fins lícitos.

No caso, a meu sentir, a referida contratação não foi regularmente celebrada, porquanto, apesar de poder ser realizada por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, não observou os ditames da Instrução Normativa nº 128 do INSS, que estabelece:

Art. 654. Para fins de desconto de valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas, considera-se:

I - autorização por meio eletrônico: rotina que permite confirmar a operação realizada nas associações, confederações ou entidades de aposentados e/ou pensionistas, garantindo a integridade da informação, a titularidade e o não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas;

(...)

Art. 655. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que:

(...)

III - seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e/ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação:

a) termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e/ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário;

b) termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF; e

c) documento de identificação civil oficial e válido com foto.

§ 1º Os documentos de que tratam as alíneas:

I - "a" e "b" do inciso III do caput poderão ser formalizados em meio eletrônico, desde que contemplem requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade e não repúdio, podendo ser auditado pelo INSS, a qualquer tempo; e

Nesse cenário, prospera a alegação de que a apelada deveria apresentar termo de adesão, como forma de comprovar a validade da filiação, ainda que por meio eletrônico, pois o áudio apresentado, por si só, não preenche as exigências da referida Instrução Normativa.

Nesse sentido:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TESE VEICULADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO . PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO FEITA POR TELEFONE. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 . NULIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 1 .013, § 1º e 1.014 do Código de Processo Civil, é devolvida ao Tribunal toda a matéria discutida nos autos, ainda que não apreciada pelo julgador ad quem ao proferir a sentença. Assim, a parte deve arguir em momento oportuno todas suas alegações, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância. Na espécie, tendo a apelante levantado a tese de informações insuficientes apenas em sede de apelação, configurada está a inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria por esse tribunal . 2.
Segundo o art. 3º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, os titulares de benefícios de aposentadoria pagos pela Previdência Social poderão autorizar o desconto dos valores referentes ao pagamento de crédito concedido por instituições financeiras, desde que seja mediante contrato e autorização firmados e assinados, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. Assim sendo, e considerando que o pacto entre as partes teria sido firmado via ligação telefônica, imperativo o reconhecimento de sua nulidade, com a recondução das partes ao status quo ante
. 3. Cabível a repetição em dobro, diante da irregularidade dos descontos efetivados nos proventos da parte, fato que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. No caso sob análise não restou demonstrada a ocorrência de desdobramentos negativos dos descontos na vida da autora/apelante . Além disso, a quantia descontada mensalmente foi ínfima (R$ 24,24) e durou poucos meses.
Outrossim, não restou demonstrado que não houve a efetiva contratação pela autora, mas tão somente que a forma utilizada para tanto (ligação telefônica) não é aceita pela Normativa do INSS.
A soma desses fatores conduz à conclusão de que não restou configurado, na espécie, o alegado dano extrapatrimonial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA .

(TJ-GO - Apelação Cível: 52991197420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Consequentemente, diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, devem ser restituídos os valores cobrados da requerente.

Em relação à forma de devolução daqueles, o STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro, devendo os valores anteriores serem restituídos de forma simples.

Na hipótese, em se tratando de cobranças iniciadas em outubro de 2023, mister sua devolução em dobro.

No que tange aos danos morais, entendo não caracterizados.

E isso porque, embora constatada a irregularidade no procedimento de filiação, não há como se negar do áudio acostado aos autos de que a autora tinha ciência dos seus termos, de forma que sua adesão, ainda que inválida, afasta a condenação em danos extrapatrimoniais.

Esse, inclusive, foi o entendimento recente deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECONHECIDA SOMENTE NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECLARADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE INVÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de TANIA MARA DAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por inverter o ônus da prova apenas no momento do julgamento; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora possuem validade formal e se geram direito à restituição e à indenização por danos morais.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

1. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ocorrer na fase de saneamento do feito, sob pena de violação ao devido processo legal. A decisão que promove a inversão apenas na sentença incorre em error in procedendo, impondo-se sua nulidade.

2. O feito encontra-se apto a julgamento imediato, sendo cabível a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II).

3. A Instrução Normativa nº 128 do INSS exige, para descontos em benefício previdenciário, documentos formais assinados pelo beneficiário (termo de filiação, autorização expressa e documento de identificação).

4. A associação não comprovou a observância desses requisitos, apresentando apenas “aceite digital” e arquivo de áudio insuficientes para atestar a anuência válida da autora, caracterizando vício formal na contratação.

5. A relação entre a associação e a beneficiária configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em consonância com a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, abrangendo o caso.

7.
A existência de áudio com participação da autora, ainda que insuficiente para legitimar a contratação, afasta a configuração de dano moral, diante de sua contribuição para o quadro fático.

8. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente, em maior parte à apelante, fixando-se honorários advocatícios conforme os critérios do art. 85 do CPC.

9. O preparo do recurso pela associação afasta a concessão de gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença Anulada. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova deve ocorrer na fase de saneamento do feito, e não apenas na sentença.

2. A ausência de documentos formais exigidos pela Instrução Normativa nº 128 do INSS invalida os descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários.

3. A relação entre associações de aposentados que oferecem benefícios mediante contribuição caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC.

4. A restituição em dobro é devida para descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, conforme a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

5. A existência de gravação de áudio com participação do beneficiário, ainda que insuficiente para validar a contratação, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.013, § 3º, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; IN INSS nº 128/2022, art. 655.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2010; STJ, AgInt no REsp 2.028.764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 481.

(TJES. Apelação Cível nº 5008740-87.2024.8.08.0011. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento: 30/10/2025).

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar procedentes em parte em parte os pleitos autorais e, assim, declarar a nulidade do contrato objeto desta demanda e, de conseguinte, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da consumidora, em dobro.

Ante o parcial provimento, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes em custas
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no que tange à responsabilidade da apelada.

Relativamente à apelante, sua obrigação deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela recorrida.

Registro, porém, a suspensão da exigibilidade

dessas verbas em relação à apelante, haja vista que beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)